Tribunal: TJSP
Processo: 2250541-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Parcelas de financiamento imobiliário que foram pagas antes e também na constância do casamento. Necessidade de apuração de quais parcelas foram pagas no curso do casamento, para fins de se estabelecer a meação. Cálculo realizado por meio da estimativa contratual. Inconformismo. Acolhimento. Impugnação por herdeiro incapaz. Medida que não irá retardar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Parcelas de financiamento imobiliário que foram pagas antes e também na constância do casamento. Necessidade de apuração de quais parcelas foram pagas no curso do casamento, para fins de se estabelecer a meação. Cálculo realizado por meio da estimativa contratual. Inconformismo. Acolhimento. Impugnação por herdeiro incapaz. Medida que não irá retardar a partilha, que vem sendo pautada por intenso litígio entre os herdeiros. Princípio da busca da verdade real. Ausência de prejuízo. Necessidade de se dirimir a controvérsia. Expedição de ofício à instituição mutuante para aferir o valor pago. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250541-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KAIO
FERNANDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são agravados FABIANA
FERREIRA
DOS
SANTOS
FERNANDES
(INVENTARIANTE),
GABRIEL
FERREIRA FERNANDES e KAUE FERNANDES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250541-58.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 15892
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2250541-58.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: KAIO FERNANDES
AGRAVADOS: FABIANA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: PAULO ISSAMU NAGAO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Parcelas
de financiamento imobiliário que foram pagas antes e
também na constância do casamento. Necessidade de
apuração de quais parcelas foram pagas no curso do
casamento, para fins de se estabelecer a meação. Cálculo
realizado por meio da estimativa contratual. Inconformismo.
Acolhimento. Impugnação por herdeiro incapaz. Medida
que não irá retardar a partilha, que vem sendo pautada por
intenso litígio entre os herdeiros. Princípio da busca da
verdade real. Ausência de prejuízo. Necessidade de se
dirimir a controvérsia. Expedição de ofício à instituição
mutuante para aferir o valor pago. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 65/67, que indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal visando obter informações acerca das parcelas de financiamento pagas
durante a constância do casamento.
Alega o agravante que a inventariante, cônjuge supérstite de seu
genitor, sonegou o bem imóvel, razão pela qual, ao informar o Juízo a existência do
bem, pediu que a CEF prestasse informações acerca dos valores pagos. Diz que
impugnou expressamente os dados apresentados pela agravada, que não
correspondem aos valores efetivamente pagos, mas às parcelas contratualmente
estabelecidas, em valores nominais. Argumenta que, por ser menor, seu direito é
indisponível. Busca a reforma da r. decisão.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido (fls. 76/77)
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250541-58.2019.8.26.0000 -
3
O Ministério Público, por meio da douta Procuradoria de Justiça,
opinou pelo provimento do recurso (fls. 84/85).
É o relatório do necessário.
Cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição do
recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida no
inventário dos bens deixados KAUE FERNANDES em que figuram como herdeiros
seu cônjuge supérstite FABIANA FERREIRA DOS SANTOS FERNANDES, ora
inventariante; GABRIEL FERREIRA FERNANDES, nascituro ao tempo da morte e
fruto de seu relacionamento com Fabiana; e, por fim, KAIO FERNANDES, filho
exclusivo do autor da herança.
A controvérsia se refere às prestações do financiamento
imobiliário contratado por FABIANA antes do casamento com o de cujus (fls.
347/3581 do processo em primeiro grau), mas que foram pagas na constância da
união, mediante esforço comum.
O MM Juízo a quo reconheceu que metade do valor das parcelas
pagas no curso da união devem ser partilhadas, determinando à inventariante que
providenciasse a juntada do contrato de financiamento, de modo a comprovar o
valor que fora pago entre a data do casamento até o óbito do cônjuge.
A inventariante atendeu à determinação, juntando o contrato de
financiamento e informando que, durante o casamento, foram pagas 7 parcelas,
que totalizaram R$ 4.084,69. Assim, R$ 2.044,84 deveriam ser partilhados entre os
dois descendentes.
A r. decisão agravada homologou o valor indicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250541-58.2019.8.26.0000 -
4
inventariante e indeferiu o requerimento formulado pelo herdeiro KAIO, que
objetivava a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal visando apurar o valor
efetivamente pago.
Com efeito, diante da expressa impugnação por parte de um dos
herdeiros, e havendo interesse de menores, convém seja expedido ofício à
instituição financeira para apurar o exato valor pago durante a constância da união.
A providência está de acordo com o princípio da busca da
verdade real.
A esse respeito, observa-se que a medida não irá prolongar a
partilha, porquanto ainda há muitas atos que devem ser praticados antes da
finalização do inventário, que vem se prolongando em razão da intensa litigiosidade
havida entre os herdeiros.
Por outro lado, embora seja verossímil o valor declarado pela
inventariante, não se pode admitir, com absoluta segurança, que foram pagas
somente as parcelas por ela informadas, pois é sabida a possibilidade de
antecipação de pagamentos.
Destarte, visando prevenir controvérsias futuras, o MM. Juízo de
primeiro grau deve expedir ofício à instituição financeira para obtenção de
informações acerca da quantia efetivamente paga na constância da união.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora